Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CAESB. LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA EXCESSIVA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.
1. Impõe-se reconhecer que houve falha da CAESB na prestação do serviço de ligação de água à residência da autora/apelada, inclusive no que diz respeito à reparação da calçada do imóvel. No caso, o serviço que deveria ser prestado no prazo de 40 horas o foi em 40 dias.
2. Caracteriza dano moral in re ipsa a demora excessiva na prestação de serviço essencial.
3. O valor da indenização por danos morais deve considerar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade financeira da ofensora e as especificidades do caso concreto. No caso, reduzido o valor da indenização para R$ 5.000,00.
4. Sobre o valor do dano moral incide correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e a fluência dos juros de mora a contar da data do ilícito (CC 389).
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.